Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0737004-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO LIMA PIRES, ELIZA FRAGOMENI SIMON, R. S. P., C. S. P., P. S. P. AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alessandro Lima Pires e Outros contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília (plantão judicial) que, em ação de conhecimento (proc. no 0736870-28.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 170817492). 2. Os agravantes, em suma, esclarecem que adquiriram passagens aéreas com previsão de embarque no dia 4/9/2023 às 10h20, no voo LA 3708, sem escalas, com destino a Porto Seguro/BA, com o intuito de participar do casamento da irmã do primeiro agravante, que ocorrerá em 8/9/2023 às 16:30h. 3. Todavia, relatam que ao tentar adquirir bagagens extras foram surpreendidos com a informação de que teria sido apresentado pedido de reembolso da compra. Informam que não fizeram a solicitação e precisam embarcar no voo adquirido, pois coincide com o de familiares idosos, por isso houve a opção pelo voo direto. 4. Narram que tentaram resolver a questão diretamente com a central de atendimentos da companhia aérea, por meio do telefone 0800 disponibilizado, mas sem sucesso. Contesta a informação repassada, pois não pediu o reembolso, tampouco consta o crédito respectivo nas faturas de cartão de crédito anexadas na origem. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a acomodar os agravantes no voo contratado (ida LA 3708 e volta LA 3709) ou em voo de outra companhia aérea nas mesmas condições (voo direto) com proximidade de horário ou que disponibilize o valor de R$ 19.316,16 equivalente a aquisição de novas passagens nas mesmas condições, sob pena de bloqueio via SISBAJUD e multa diária de R$ 10.000,00. 6. Preparo (ID no 50906766 e no 50906727). 6. Cumpre decidir. 7. O Des. Plantonista poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Os agravantes comprovaram a aquisição das passagens aérea em 12/1/2023, ocasião em que foi gerado o código de reserva no IYYONO e o no de ordem no LA9575524RJAI, com previsão de transporte aéreo de Brasília com destino a Porto Seguro/BA, ida em 4/9/2023 (embarque às 9:40h) no voo LA3708 (Latam) e retorno em 12/9/2013 (17:40h), voo direto, sem escala (ID no 170818615, págs. 1-3). 11. As faturas do cartão de crédito anexadas ao ID no 170818616 - 170818621, demonstram que a compra foi realizada em 4 parcelas de R$ 991,90, o qual coincide com aquele apresentado no site da LATAM no momento da aquisição dos bilhetes (ID no 170818615, págs. 1-2, valor de R$ R$ 3.967,60). 12. Foram apresentados documentos que demonstram que outras pessoas da família também seguirão de Brasília na mesma data e em horários próximos, mas em outras companhias distintas, com destino a Porto Seguro/BA, para participar do casamento que ocorrerá em 8/9 às 16h30 (sexta-feira, ID no 170818609 e no 170818611). 13. O primeiro agravante, responsável pelas compras das passagens aéreas, declara que somente soube do pedido indevido de reembolso quando tentou realizar a aquisição de bagagens extras. Declara que não apresentou o pedido, conforme relatado na ligação telefônica realizada com a central de atendimento da agravada. 14. Nas faturas anexadas na origem não há informação quando ao reembolso de valores por parte da agravada, o que reforça o argumento dos agravantes de que pretendem preservar o negócio jurídico e precisam embarcar para a cidade de Porto Seguro/BA. 15. Os elementos probatórios produzidos pelos agravantes corroboram a narrativa apresentada e denotam a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, diante da proximidade do embarque, previsto inicialmente para ocorrer hoje, 4/9/2023 às 9:40h. 16. Os agravantes tomaram ciência do cancelamento das passagens sexta-feira, 1/9. Mesmo considerando-se que buscaram resolver a questão pela via administrativa, tiveram o sábado e o domingo para judicializar. Optaram por fazê-lo nesta madrugada, menos de dez horas antes do embarque. Tiveram mais de 48 horas para se viabilizar uma solução judicial exequível. Logo, assumiram o risco da possível inefetividade de qualquer medida judicial liminar. Tem razão o MMo Juiz ao afirmar que criaram a urgência para a madrugada, ainda mais se for considerado que o primeiro autor é advogado em causa própria; os demais são a esposa e os filhos. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pelo Relator Natural, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino que a agravada, Tam Linhas Aéreas S/A (LATAM) providencie a acomodação dos agravantes no voo LA3708 (ida) e LA 3709 (volta), nos trechos Brasília-Porto Seguro/BA e Porto Seguro/BA-Brasília, nos dias 4/9/2023 com previsão de embarque às 9h40 e 12/9/2023 com previsão de embarque às 19h25, respectivamente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (R$ 400,00 por passageiro) até o limite total de R$ 20.000,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. A agravada, Tam Linhas Aéreas S/A, caso não seja possível cumprir o item 18 por motivos técnicos (justo motivo), deverá reacomodar os agravantes em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo destino, Porto Seguro/BA, sem escalas, ou a critério dos passageiros, observando-se o disposto na Resolução ANAC20. 400/201620. . 20. Anoto, contudo, que simulei, no site da LATAM, às 7h03, a aquisição das mesmas passagens para os voos originários contratados. A resposta do sistema foi positiva. Ainda há lugares disponíveis para acomodar os agravantes no voo LA3708 (ida), com partida às 10h20 de hoje. 21. Confiro a esta decisão força de mandado para todos os efeitos legais, podendo o agravante, que é advogado, atua em causa própria e representa os demais, apresentá-la perante a companhia aérea agravada (LATAM) para que seja cumprida. 22. Quanto à aquisição de bagagem extra a questão supera os limites do contrato originário e do próprio pedido e não será apreciada nesta decisão, ficando a critério da Companhia Aérea ampliar o contrato originário, pelos preços praticados no balcão. 23. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, encaminhe-se ao Relator Natural. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023,as 7h07. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO